Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718810-12.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BATISTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Batista da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta contra o Banco do Brasil S.A. (id 57183351). A apelante registrou ciência da sentença no dia 31.1.2024 e o prazo final para manifestação foi o dia 26.2.2024 conforme consta da aba expedientes do processo. A apelação foi interposta somente no dia 27.2.2024 (id 57183351). Intime-se a apelante para manifestar-se quanto à tempestividade do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator